Tribunal: TJBA
Processo: 8025196-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025196-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: IGINIO ROSSI

Advogado(s)
:
GUSTAVO CASTRO DE OLIVEIRA GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PACIENTE IDOSO. MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A relação entre operadoras de plano de saúde e beneficiários submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

2.

Havendo prescrição médica fundamentada para tratamento domiciliar (
home care)
de paciente idoso com múltiplas comorbidades graves, a negativa de cobertura pela operadora configura prática abusiva, prevalecendo o direito fundamental à saúde.

3.

A autonomia do profissional médico na escolha do tratamento mais adequado não pode ser cerceada por limitações contratuais genéricas, especialmente quando demonstrada a necessidade clínica e a adequação terapêutica.

4.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano -, deve ser mantida a decisão que determinou a cobertura do tratamento domiciliar.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8025196-44.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,
e Agravada
IGINIO ROSSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR provimento
a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora